Tribunal: STF
Processo: MS 37578
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. ART. 71, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JULGAMENTO DAS CONTAS DAQUELES QUE DEREM CAUSA A PERDA, EXTRAVIO OU OUTRA IRREGULARIDADE DE QUE RESULTE PREJUÍZO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAUSAS INTERRUPTIVAS. DECURSO DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A competência do Tribunal de Contas da União para julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, bem assim as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público decorre não da natureza do ente envolvido, mas sim, da origem pública dos recursos.



    2. No caso sob exame, a atuação do TCU enquadra-se perfeitamente ao disposto no art. 71, II, da Carta Magna, que assevera competir àquela Corte de Contas julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. 



    3. Demonstrado o nexo causal entre a conduta omissiva da empresa controladora e o prejuízo ao erário, a responsabilização daquela é direta. Não há falar em desconsideração da personalidade jurídica.



    4. Prescrição que não se consumou haja vista que não se observou o decurso de cinco anos entre os marcos interruptivos do prazo prescricional indicados pelo Tribunal de Contas da União.



    5.Agravo regimental a que se nega provimento.